Tribunal: TJBA
Processo: 8002490-42.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002490-42.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INVIABILIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO. EXAME DE DOPPLER ARTERIAL
. PRESCRIÇÃO SUBSCRITA POR MÉDICO DO SUS. PESSOA DE PARCOS RECURSOS.
AUTOR SOFREU AVC. SEQUELAS. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESERVAÇÃO DO JULGADO QUANTO AO MÉRITO.
APELO
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8002490-42.2019.805.0141
, sendo parte Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e parte Apelada
E
STADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JEQUIE.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

8